Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
A parte recorrente, HÉLIO BORRÁS ARANTES, deixa de recolher o preparo ao argumento genérico de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. As informações iniciais indicam que a parte recorrente é aposentado e casado, não compondo os autos outros elementos que permitam concluir, de plano, pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sendo insuficiente para lastrear o seu pleito oss extratos bancários e contas de luz (ID 50326470). A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não existindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (v.g.: STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.983.350/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/3/2022; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.924.988/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/12/2021). No caso, o pedido de gratuidade de justiça não foi objeto de decisão pelo juízo a quo quando declarou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Id. 50326440) Com efeito, é lícito e razoável que o magistrado determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada incapacidade econômica da parte diante da resistência da dúvida quanto à comprovação da atual situação insuficiência de recursos. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, informações de contas existentes do sistema Registrato (do Banco Central do Brasil), declaração de isenção de imposto de renda, recibo de pagamento por trabalhos prestados, dos últimos três meses, e documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se.